Tribunal: TJDFT
Processo: 0022110-27.2014.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0022110-27.2014.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA APELADO: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL, LEONARDO LUIZ SOARES MICHETTI, MICHETTI REPRESENTACOES LTDA DESPACHO Intime-se Sarkis &amp; Sarkis Ltda. para manifestar-se sobre a inadmissibilidade dos tópicos 2, 3 e 4 de sua apelação. O tópico 2 por preclusão, visto que os embargos de declaração seriam a via adequada para suprimento de omissões na sentença, não a apelação. Os tópicos 3 e 4 por inovação recursal e ausência de dialeticidade, visto que ela apresenta argumentos inéditos relacionados a suposta má-fé de uma das sócias e que não se relacionam com as razões de decidir da sentença, além de formular requerimentos, que sequer foram apresentados na origem, no momento inadequado. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator